Tribunal: TJMT
Processo: 1002585-02.2019.8.11.0053
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002585-02.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TALIS EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.177.951-06 (RECORRENTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. PONTAL DO GLÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ACOLHIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O RECURSO DO RECLAMANTE. IMPROVIDO O RECURSO DA RECLAMADA.

1.Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, que condenou a reclamada ao pagamento de R$1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, sob o fundamento que houve falha na prestação de serviços, decorrente da queda de energia.

2. Pretensão recursal do autor é a reforma da sentença, para majorar o valor indenizatório. A reclamada sustenta a improcedência da pretensão inicial.

3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

4. O histórico de contas anexo em contestação demonstra que o autor era titular/domiciliado no local à época dos fatos, bem como, a concessionária afirma a existência de interrupções.

5
. Quantum
indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Sentença parcialmente reformada quanto à majoração da verba indenizatória.

7. Recurso do reclamante conhecido e provido. Recurso da Reclamada conhecido e improvido

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos inominados interpostos em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que condenou a reclamada ao pagamento de R$1.000,00 (um mil reais), sob fundamento que houve falha na prestação de serviços, decorrente da suspensão do fornecimento de energia.

O reclamante postula, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado para o valor a ser estabelecido por esta C. Turma Recursal.

A reclamada requer a reforma com o julgamento de improcedência da pretensão inicial ao fundamento de que as interrupções ocorreram por fenômenos climáticos. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões do reclamante pelo desprovimento do recurso da reclamada.

Em contrarrazões, a reclamada impugna a concessão da gratuidade da justiça ao autor. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

O Juízo de primeiro grau não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado pelo reclamante em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pelo reclamante.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que o reclamante acostou, durante a instrução processual, a declaração de hipossuficiência e, posteriormente, postulou aludido benefício, que não foi analisado. Desse modo, o pedido merece acolhida em razão da inércia do juízo a quo quanto à análise do requerimento formulado, posto que, o requerente alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a empresa reclamada não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada do reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Ressalta-se, por oportuno, que de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Desse modo, concedo a benesse da gratuidade de justiça ao reclamante
e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

VOTO -MÉRITO

O cerne do recurso restringe-se ao quantum indenizatório fixado pelo juízo
a quo,
a título de danos morais.

No caso dos autos, o reclamante sustenta é domiciliada no distrito de Pontal do Glória e é titular da unidade consumidora n.
6/1059119-6
. Assevera que vem sofrendo com falta de energia, anexando protocolos referentes ao período de 08/2018 a 11/2019, que alega totalizar
244 horas sem fornecimento de energia elétrica
. Além dos protocolos anexa vídeos dos moradores fazendo a limpeza da área ao redor dos postes de energia e registros fotográficos.

A Concessionária reclamada sustenta que a inexistência de ato ilícito, afirma que as interrupções ocorreram por força maior. Afirma que “
procedeu todos os esforços necessários para o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, após receber o aviso do ocorrido
” (sic – id. 94491564).

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o reclamante comprovou que era titular da unidade consumidora na época dos fatos. A esse respeito, frise-se que é fato incontroverso as interrupções do serviço em diversas ocasiões, conforme os protocolos informados na inicial e, em consonância com o reconhecimento dos incidentes pela Concessionária.

Desse modo, o fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Aliado a isso, frise-se que o serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua, sendo acertada a sentença quanto a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral decorrente na falha de prestação de serviços.

Desse modo, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais da ofendida e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo reclamante e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

CONHEÇO do recurso interposto pela reclamada e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por consequência, condeno a Reclamada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

Diante do resultado do recurso reclamante, deixo de condená-lo ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022